Tribunal: TJSP
Processo: 1056390-07.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória cumulada com inexigibilidade de débito e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Aquisição de lote de terreno por meio de financiamento bancário pelo programa Casa Verde e Amarela. Prazos divergentes para conclusão das obras. Adoção do prazo mais favorável ao consumidor que também corresponde ao contido no contrato de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória cumulada com inexigibilidade de débito e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Aquisição de lote de terreno por meio de financiamento bancário pelo programa Casa Verde e Amarela. Prazos divergentes para conclusão das obras. Adoção do prazo mais favorável ao consumidor que também corresponde ao contido no contrato de compromisso de compra e venda. Art. 47 do CDC. Prazo para entrega do bem que não pode estar vinculado à concessão do financiamento. Tema Repetitivo 996 do C. STJ. Precedentes. Previsão genérica a respeito da prorrogação do contrato sem indicação do prazo. Prorrogação incabível. Súmula 164 deste E. TJSP. Rés que estão em mora desde outubro de 2023. Juros de obra que passam a ser devidos pelas rés. Precedentes. Lucros cessantes devidos. Súmula 162 deste E. TJSP. Percentual fixado em 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso. Precedentes. Valores devidos pelas rés até o momento da entrega das chaves e não, necessariamente, da expedição do habite-se. Súmula 160 deste E. TJSP. Sentença reformada. Ônus de sucumbência redistribuído. Apelo parcialmente provido.